Tribunal: STF
Processo: HC 209732
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 666.834/SP), assim ementado (eDOC 10):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Desconstituir a conclusão do acórdão atacado, acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao réu, com intuito de absolvê-lo, demandaria o reexame de todo o conjunto fático-probatório, procedimento este incompatível com ação constitucional de rito célere e cognição sumária.



    2. Agravo regimental desprovido.



    Narra a impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por supostamente ter induzido sua companheira a levar uma porção de maconha para dentro da unidade prisional em que se encontra custodiado; b) a condenação foi imposta sem qualquer prova do alegado induzimento, limitando-se a afirmar, genericamente, que a experiência releva que em todos os casos o presidiário tem conhecimento do ingresso da droga; c) o exame da ilegalidade não reclama incursão no acervo probatório, mas apenas o reexame dos elementos jurídicos contidos na fundamentação do ato decisório.



    À vista do exposto, pugna pela absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    2.1. No caso, verifico que o Magistrado de primeiro grau condenou o ora paciente e sua companheira por tráfico de drogas, nos seguintes termos (eDOC 4, p. 3-8):



    “A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), auto de constatação de substância preliminar (fls. 07/08), boletim de ocorrência (fls. 13/14), auto de exibição e apreensão (fl. 15/16), laudos periciais químico de entorpecentes (fls. 91/93), onde foi detectada a presença da substância tetrahidrocannabinol, encontrada na maconha, que é de uso prescrito no Brasil, bem como pela prova oral coligida.



    A autoria, por seu turno, é inconteste.



    Inquirida, a testemunha C. A. F., agente de segurança penitenciária, relatou que na ocasião, ao passar pelo scanner corporal, foi detectado que a acusada estava com um invólucro e, sendo questionada, a mesma negou. Informou que na sequência a ré foi encaminhada para a Santa Casa, momento em que a mesma acabou retirando o invólucro de droga que estava em seu corpo e confessou que a droga pertecia a ela, sem mencionar para quem iria levar. Esclareceu que as visitantes introduzem o tóxico em sua vagina, com o intuito de ingressarem na penitenciária.



    A testemunha L. L. M., agente de segurança penitenciária, aduziu que na data dos fatos a acusada passou pelo scanner, momento em que foi detectado um invólucro com a mesma. Disse que a ré foi questionada a respeito do objeto, no entanto, esta negou estar com a droga, sendo encaminhada para a Santa Casa local para a retirada do invólucro e, posteriormente, para a Delegacia. Afirmou que não manuseia o aparelho scanner, apenas acompanha a visitante na revista.



    A testemunha de defesa S. da S. S., ouvida em juízo, nada soube esclarecer sobre os fatos. Em seu depoimento, afirmou que ouviu dizer que a acusada era usuária de maconha, narrando ainda que uma tia da ré havia lhe dito que a família estava pensando na possibilidade de um tratamento para que ela deixasse o vício do entorpecente.



    Interrogada, a acusada M. S. de O. confessou a prática do crime. Informou que conheceu seu companheiro antes de ele ser preso, narrando que sempre usavam entorpecentes juntos. Disse que com a prisão de seu marido, percebendo que ele estava fraco, sentindo-se sozinho, resolveu levar o entorpecente para ele, já que naquela data estavam completando três anos juntos. Afirmou que o acusado não lhe pediu para levar a droga e, ainda, que ele não tinha conhecimento do que ela iria fazer. Declarou que visitava o réu a cada 15 dias ou uma vez por mês e, como não estava trabalhando, sua mãe e sua sogra lhe davam dinheiro para ela vir até a Penitenciária da cidade. Relatou que passou pelo aparelho scanner e foi questionada pelos agentes a respeito de um invólucro em sua genitália, negando em primeiro momento. Todavia, posteriormente foi levada ao hospital e resolveu retirar a droga que estava carregando. Informou que comprou a droga em Sorocaba por R$80,00, a qual foi embalada por ela mesma na pensão da cidade em que ficava. Disse que sua mãe lhe dá dinheiro para sustentar seu vício. Afirmou ser usuária de maconha, dizendo ainda que levaria a droga para o acusado, para que pudessem fumar durante a visita, a qual se iniciava às 09h00 ou 10h00 e se estendia até as 16h00, no sábado e no domingo. Negou saber se o réu devia algo dentro da cadeia.



    O réu G. G. dos S. L., interrogado em juízo, asseverou que não solicitou que a acusada levasse o entorpecente a ele. Informou que a ré o visitava na penitenciária quando sua família a ajudava com dinheiro ou quando estava trabalhando. Disse que mantém relacionamento com a mesma desde 2015, quando terminou de cumprir sua primeira pena, por tráfico de drogas e agora está preso desde 2016, por tráfico de drogas. Negou estar com dívidas no interior da penitenciária. Asseverou que usou maconha por cerca de 10 anos, mas não esta usando droga na penitenciária.



    Pelas evidências dos autos, convenço-me que a palavra dos acusados se encontram em parcial consonância do conjunto probatório, em especial das testemunhas (agentes de segurança penitenciária), que estavam presentes no momento do acontecimento e efetuaram a diligência necessárias.



    Além disso, não há por que desconfiar da palavra das ASP, que, na qualidade de servidores públicos, qualificam-se com fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, atributos que não foram afastados pelas defesas.



    Dar-se crédito àqueles que são detidos em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os dogmas que se deixaria em descrédito a própria Justiça. Aqui, os depoimentos das ASP são harmônicos e apontam para a responsabilização criminal dos réus.



    […]



    Na espécie, as provas colhidas judicialmente detalham os fatos, sem qualquer elemento de contradição, de forma que, tratando-se de versão escusatória, cabia aos réus e à Defesa a demonstração quanto à fragilidade do material, o que não ocorreu nestes autos.



    Existe um nexo íntimo entre o ônus de provar e o ônus de alegar, de modo que, estando as partes em condição de igualdade, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar. Dessa forma, não há qualquer elemento indicativo que coloque em dúvida a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.



    Veja-se que, em juízo, a ré admitiu que estava na posse de entorpecentes, com os quais pretendia ingressar no estabelecimento prisional (e seguramente entregar ao seu companheiro).



    Ainda que os réus não tenham confessado que a droga se destinava ao tráfico dentro do estabelecimento prisional e que o acusado induziu a sua companheira a ingressar com a droga na cadeia, pelas máximas da experiência, quer seja pela prova produzida, quer seja pela quantidade de maconha, quer seja pelas circunstâncias da abordagem, não há outra conclusão que possa extrair dos autos, principalmente quando da análise conjunta com as demais prisões ocorridas na Penitenciária local durante este ano. 



    Note-se que a ré trazia (no interior da sua vagina) um invólucro com peso líquido de 90,12 gramas de maconha, quantidade que seria suficiente para a divisão em aproximadamente 90 (noventa) cigarros. Em consequência, a versão trazida pela mesma em seu interrogatório de que iria consumir 90 cigarros de maconha com o seu companheiro em aproximadamente 07 horas de visita, torna-se insustentável e fantasiosa.



    Ressalte-se, ainda, que a versão da acusada mostrou-se contrária à própria testemunha de defesa, que afirmou em seu depoimento que a família buscava tratamento para ela, o que torna absolutamente contraditória a declaração da ré de que sua mãe lhe dava dinheiro para usar drogas.



    Para além, como ressaltado pelo Ministério Público, foram realizadas mais de 47 prisões em flagrante na penitenciária local de visitantes que tentaram ingressar com drogas no estabelecimento prisional, levando-se a observar que as visitantes, geralmente companheiras, sedem ao apelo de seus companheiros para que levem a droga dentro da prisão, a qual funciona como “moeda” dentro dos estabelecimentos prisionais, alimentando o tráfico de drogas e fortalecendo ainda mais as organizações criminosas que atuam nos presídios e fora deles.



    Por fim, a experiência (e as máximas que dela resultam) deixa claro que nenhuma visita ingressa em penitenciária com qualquer produto ilícito sem a autorização do sentenciado, visto que são todas cientes das consequências, no mínimo, no âmbito do procedimento disciplinar.



    Aqui, a acusada que visitava o réu com regularidade desde 2016 jamais colocaria em risco a progressão do cumprimento da pena do seu companheiro sem que ele estivesse plenamente ciente e fosse partícipe da ação, sendo inconteste, ainda, o contato frequente entre os réus, que haviam se visto 15 dias antes da prática do crime, o que favoreceu o quadro de induzimento praticado por G. G. dos S. L., com a finalidade de introduzir a droga na penitenciária.



    A propósito, Martinópolis experimenta complicado momento devido à (nova) realidade imposta pelas drogas. De cidade pequena, distante dos grandes centros, passou a ser o ponto ideal para a fixação e a distribuição de tóxico, principalmente no complexo penitenciário aqui instalado.



    Refletindo sobre essa dificuldade, parece-me que talvez resida ali, no fundo, um dos principais motivos para rápida tomada das drogas neste Município (tentativa de ingresso de drogas na Penitenciária).



    Aqui, diversas foram as audiências presididas por este Magistrado em que mulheres, a pretexto de visitas a companheiros e/ou maridos, tentaram entrar na Penitenciária deste Município com tóxico, submetendo-se a condições mais adversas possíveis (introdução vaginal, p.ex.), o que é ratificado, aliás, pela presente persecução.



    Segundo diversos processos, no período que antecede as visitas, há o preparo, a camuflagem e a entrega dos entorpecentes em casas que funcionam como “pensões” para as mulheres dos sentenciados, as quais se deslocam até Martinópolis para visitas aos presos e hospedam-se nesses estabelecimentos, com habitualidade.



    Sabe-se, por outro lado, que a elucidação e o combate de tais crimes, de enorme gravidade, é extremamente difícil, além de precários, no mais das vezes, os meios de prova, dada a natureza de tais infrações, já que consumadas sob o mais alto sigilo, numa espécie de lei do silêncio entre os autores e partícipes de tais infrações.



    Ademais, para a configuração do tráfico é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de drogas é conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, a conduta “trazer consigo” ficou configurada e se adequa perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, a jurisprudência:



    […]



    Com efeito, os elementos exigíveis à condenação estão comprovados nos autos: 1) entorpecente apreendido em poder da acusada (maconha) destinado a seu companheiro; 2) artifício de ocultação do tóxico, com introdução vaginal; 3) relevante quantidade de entorpecente (89,1 gramas de maconha); 4) aumento exponencial das autuações em flagrante e procedimentos decorrentes do tráfico na penitenciária de Martinópolis (47 prisões somente em 2018 e todas com idêntico modus operandi – introdução vaginal do tóxico e tentativa de entrada no estabelecimento prisional); 5) inconfessável sistema interno de pagamento e compensação de dívidas dentro das cadeias do Estado de São Paulo, sendo a própria droga moeda de quitação e acertos entre as facções; 6) máximas da experiência que autorizam conclusão no sentido da inviabilidade de desconhecimento do réu quanto aos fatos em exame (entrada de droga na penitenciária trazida pela ré).



    Assertivamente, convenço-me que há a figura do tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.” (grifei)



    Em recurso exclusivo da defesa, a Corte local deu parcial provimento aos apelos para reduzir as penas aplicadas, mantendo, no mais, a condenação. Especificamente quanto à autoria, o Tribunal assentou o seguinte (eDOC 6, p. 4-6):



    “A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, prova pericial e prova oral coligida. 



    A autoria é certa, quanto a ambos os réus. 



    MAYARA admitiu parcialmente os fatos imputados na denúncia. Confessou o óbvio, ou seja, apenas o porte da droga para ingresso no presídio. No mais, disse que o acusado não lhe pediu para levar a droga e que ele não tinha conhecimento do que ela iria fazer. Afirmou ser usuária de maconha e acrescentou que levaria a droga para fumar com o acusado durante a visita, a qual se iniciava às 09h00 ou 10h00 e se estendia até as 16h00, no sábado e no domingo. 



    GABRIEL negou os fatos imputados na denúncia. Disse que não solicitou que a ré levasse entorpecente para ele. Negou estar com dívidas no interior da penitenciária e afirmou que não usa droga na dentro do presídio. 



    Os agentes de segurança do presídio responsáveis pela apreensão contaram os detalhes da ocasião em que descobriram que MAYARA portava maconha no interior da vagina. 



    A testemunha de defesa nada de importante acrescentou quanto aos fatos.



    […]



    É óbvio que o réu sabia que sua companheira transportava droga para ele. 



    As versões contraditórias apresentadas por ambos ressaltam a fraqueza da negativa sustentada. 



    Enquanto a ré afirma que a droga seria para consumo conjunto de ambos durante os dois dias de visita, o réu alega que sequer usa drogas dentro do presídio. 



    A versão de que 90g de maconha seriam destinados ao consumo, em dois dias, é absurda, como bem analisou o Juiz de Direito.



    Teriam que passar os dois dias de visita usando compulsivamente e ainda assim não conseguiriam dar conta de consumir toda a droga. 



    A experiencia revela que na totalidade dos casos semelhantes ao presente, o presidiário nega ter qualquer ciência de que a pessoa detida estava portando drogas para lhe entregar. Isso é o que sempre acontece. 



    Mas fato é que as drogas não ingressam nos presídios sem que o presidiário saiba e sem que ele tenha autorização de lideranças internas para tanto.



    Nesse sentido, outra vez estão corretas as conclusões do Magistrado: “Para além, como ressaltado pelo Ministério Público, foram realizadas mais de 47 prisões em flagrante na penitenciária local de visitantes que tentaram ingressar com drogas no estabelecimento prisional, levando-se a observar que as visitantes, geralmente companheiras, sedem ao apelo de seus companheiros para que levem a droga dentro da prisão, a qual funciona como “moeda” dentro dos estabelecimentos prisionais, alimentando o tráfico de drogas e fortalecendo ainda mais as organizações criminosas que atuam nos presídios e fora deles. Por fim, a experiência (e as máximas que dela resultam) deixa claro que nenhuma visita ingressa em penitenciária com qualquer produto ilícito sem a autorização do sentenciado, visto que são todas cientes das consequências, no mínimo, no âmbito do procedimento disciplinar”. 



    Assim, não há dúvida alguma sobre o concurso entre os dois réus no intuito de ingressar no presídio com a droga, para posterior comercialização, de modo que as condenações de ambos por tráfico eram mesmo de rigor e ficam mantidas sob os próprios fundamentos.” (grifei)



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, não conheceu da impetração ao concluir que o acolhimento do pleito deduzido pelo impetrante, referente à absolvição do paciente por ausência de provas da autoria, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus (eDOC 10).



    2.2. Inicialmente, esclareço que a análise da questão versada na inicial prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova da autoria para a condenação do paciente. 



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    No caso concreto, o paciente e sua companheira foram condenados por tráfico de drogas após a apreensão de aproximadamente 90g (noventa gramas) de maconha, que estavam acondicionados na vagina da acusada ao tentar entrar no estabelecimento prisional em que o paciente encontra-se detido. 



    Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o paciente “concorreu para a prática do tráfico de drogas, na medida em que induziu e permitiu sua companheira trazer consigo a maconha destinada a traficância.” (eDOC 3, p. 2).



    No que diz respeito à prática do crime de tráfico de drogas pela corré MAYARA, não há dúvidas de que a condenação está embasada em elementos probatórios idôneos e seguros, mormente em razão da apreensão da maconha, detectada por meio de scanner corporal, e do testemunho das agentes de segurança penitenciária, que estiveram presentes no momento da apreensão.



    Todavia, quanto à autoria atribuída ao ora paciente, a sentença e o acórdão condenatórios não apontam elementos probatórios seguros e suficientes a comprovar a imputação feita pelo Ministério Público, no sentido de que o acusado teria induzido sua companheira a levar drogas para o presídio.



    Como consta do próprio acórdão recorrido, o paciente não confessou a prática do crime, a corré Mayara informou não ter o acusado concorrido para prática do crime e as testemunhas ouvidas limitaram-se a narrar a apreensão da droga em poder de Mayara, sem nada esclarecer acerca da suposta participação do paciente no crime. 



    Em verdade, a condenação de GABRIEL pelo crime de tráfico de drogas lastreia-se em meras presunções e deduções acerca de sua participação na empreitada delitiva, reveladas pelas “máximas da experiência” do órgão julgador. Para o magistrado, nenhuma visita ingressa em estabelecimentos prisionais com qualquer produto ilícito sem a autorização do custodiado. Tal afirmação foi complementada pelas informações sobre o aumento de prisões em flagrante nas penitenciárias, em casos semelhantes, bem como na constatação da existência de um sistema interno de pagamento e compensação de dívidas por meio de drogas dentro das cadeias do Estado de São Paulo.



    Importa ponderar que não se descura do grave problema relacionado ao tráfico de drogas e a atuação das organizações criminosas no sistema prisional, revelado pelas informações apresentadas pelo Juízo sentenciante. Contudo, essas constatações, generalizadas, não são suficientes para a condenação. 



    É dizer, o acusado não pode ser considerado culpado pelo aumento das prisões em flagrante nos estabelecimentos penitenciários ou pela dinâmica interna verificada no sistema prisional, que utiliza a droga como moeda de troca no interior das prisões. Também não pode ser condenação porque supostamente todo custodiado teria ciência dos objetos que estão na posse do visitante ao ingressar em um estabelecimento prisional. 



    De igual modo, o contato travado pelos acusados quinze dias antes da prática do crime, o que, segundo a sentença, teria favorecido “o quadro de induzimento” praticado por GABRIEL, não é suficiente para concluir, sem sombra de dúvida razoável, pela autoria delitiva do acusado, tanto que a própria sentença ressaltou que as visitas da acusada ao paciente aconteciam com regularidade desde 2016. Ou seja, a visita ocorrida 15 dias antes não era algo excepcional para, a partir dela, concluir pela condenação do paciente. 



    Uma condenação não prescinde de provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para a prática do crime. 



    Com efeito, o princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    Dessa forma, não pode o Tribunal atribuir ao réu o dever de provar a inocência, nem reconhecer a culpa por mera presunção, pois o ônus da prova da culpabilidade do agente é do Ministério Público.



    Nessa direção, registro os seguintes precedentes deste Tribunal:



    E M E N T A: "HABEAS CORPUS" […] AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. 



    - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente.



    - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita. (HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-176 DIVULG 17- 09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-02 PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 500-513)



    PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 



    3. Improcedência da ação penal.



    (AP 883, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 092 DIVULG 11-05-2018 PUBLIC 14-05-2018)



    No caso, como dito, uma breve análise da fundamentação contida na sentença condenatória é suficiente para se verificar a completa ausência de elementos concretos quanto à autoria ou participação do paciente no crime em comento.



    Desse modo, ao contrário do que sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a verificação da ilegalidade apontada não demanda o reexame dos fatos e provas contidos nos autos, mas tão somente a análise e revaloração da fundamentação utilizada para a comprovação da autoria do tráfico de drogas atribuída ao ora paciente.



    Logo, verifico que a condenação pelo crime de tráfico deve ser afastada em relação ao paciente, dada a ausência de provas de que o acusado tenha concorrido para a infração penal.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º do RISTF, concedo a ordem para absolver o paciente da imputação da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, relativa à Ação Penal 0000137-52.2018.8.26.0583, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa.



    Comunique-se, ainda, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça, para dar-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente